Tribunal: TJSP
Processo: 2292660-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do julgado quanto à aplicação do § 8o do art. 85 do CPC em razão do valor vultoso do proveito econômico – Ausência dos vícios apontados – Acórdão embargado que tão somente majorou a verba honorária já fixada pelo Juízo a quo, em relação à qual a embargante não interpôs recurso – Embargos de Declaração não conhecidos.